Tribunal: TJMT
Processo: 1016920-06.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016920-06.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno, Adidos, Agregados e Adjuntos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCAS FERNANDO DE JESUS PASSOS - CPF: 035.485.351-19 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No: 1016920-06.2024.8.11.0003.

ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

RECORRENTE: LUCAS FERNANDO DE JESUS PASSOS.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL NOTURNO DE MILITAR ESTADUAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 92 DA LC ESTADUAL No 555/2014. MODULAÇÃO DE EFEITOS
EX NUNC
. PRESERVAÇÃO APENAS DE PAGAMENTOS JÁ EFETIVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE NOVOS CRÉDITOS COM BASE EM NORMA INCONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO LABOR NOTURNO. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA SEM REGULAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente pedido de pagamento de adicional noturno previsto no art. 92 da Lei Complementar Estadual no 555/2014, declarado formalmente inconstitucional na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, com modulação de efeitos
ex nunc
a partir do trânsito em julgado (14/04/2020).

2.

O recorrente pleiteia o reconhecimento do direito ao adicional no período de 08/07/2015 a 13/04/2020, o afastamento da prescrição e a condenação do Estado ao pagamento dos valores, sustentando reconhecimento administrativo por meio do processo no 96673/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a modulação de efeitos
ex nunc
da ADI autoriza o pagamento retroativo do adicional noturno a militares que jamais o receberam administrativamente; (ii) estabelecer se o processo administrativo no 96673/2020 configura reconhecimento individual do direito com eficácia interruptiva da prescrição; (iii) determinar o marco inicial e a incidência da prescrição quinquenal; e (iv) verificar se há prova do labor noturno e se a norma instituidora possuía eficácia suficiente sem regulamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Órgão Especial, ao julgar a ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, declarou a inconstitucionalidade formal do art. 92 da LC no 555/2014 e modulou os efeitos
ex nunc
, com fundamento no art. 27 da Lei no 9.868/99, para preservar situações consolidadas por razões de segurança jurídica.

5.

A Reclamação no 1021290-37.2024.8.11.0000 esclarece que a modulação visa resguardar apenas pagamentos já efetivados até o trânsito em julgado, não legitimando o deferimento de novas pretensões fundadas em norma declarada inconstitucional.

6.

A modulação não convalida a norma inválida nem autoriza a criação de novos créditos judiciais após o reconhecimento de sua incompatibilidade com a Constituição, sob pena de violação à coisa julgada da ADI e ao efeito vinculante das decisões em controle concentrado (art. 102, § 2o, CF/1988).

7.

O processo administrativo no 96673/2020 decorre de determinação do Tribunal de Contas para levantamento genérico de valores e elaboração de plano de ação, não configurando ato inequívoco de reconhecimento de dívida líquida e certa em favor do recorrente, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

8.

Inexiste ato formal de deferimento individual, liquidação definitiva de crédito ou autorização de pagamento, razão pela qual o procedimento administrativo não interrompe nem suspende a prescrição.

9.

Aplica-se o prazo quinquenal do art. 1o do Decreto no 20.910/32, incidindo a Súmula 85 do STJ nas relações de trato sucessivo, de modo que prescrevem as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

10.

O trânsito em julgado da ADI não constitui marco inicial de prescrição, pois não reconhece crédito individual nem constitui obrigação específica em favor do recorrente.

11.

O autor não comprova o efetivo labor em horário noturno (22h às 5h) no período pleiteado, deixando de apresentar escalas de serviço, folhas de ponto ou certidões funcionais, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

12.

O art. 92, § 3o, da LC no 555/2014 condiciona a aferição do adicional noturno à regulamentação por norma específica do Comandante-Geral, jamais editada, o que evidencia a natureza de norma de eficácia limitada e impede a atuação substitutiva do Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A modulação de efeitos
ex nunc
em declaração de inconstitucionalidade preserva apenas situações jurídicas já consolidadas, não autorizando a criação de novos créditos com base em norma declarada inconstitucional.

2. Levantamento administrativo genérico para fins de controle externo não configura reconhecimento individual de dívida nem interrompe a prescrição.

3. O prazo prescricional quinquenal do Decreto no 20.910/32 aplica-se às pretensões contra a Fazenda Pública, incidindo a Súmula 85 do STJ nas relações de trato sucessivo.

4. Incumbe ao autor comprovar o efetivo labor em horário noturno, não sendo possível presumir o direito ao adicional pela mera condição funcional.

5. Norma de eficácia limitada dependente de regulamentação não gera direito subjetivo exigível enquanto não editado o ato normativo integrador.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 97 e 102, § 2o; Lei no 9.868/99, art. 27; Decreto no 20.910/32, art. 1o; Código Civil, art. 202, VI; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55; LC Estadual no 555/2014, art. 92, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000; TJMT, Reclamação no 1021290-37.2024.8.11.0000; STF, ARE 720368/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 20/11/2012; STJ, Súmula 85.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 330677871), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese:

a)

Interpretação equivocada da modulação de efeitos da ADI, sustentando que a modulação
ex nunc
preservaria todos os efeitos da norma até o trânsito em julgado, inclusive o direito ao recebimento de valores não pagos administrativamente;

b)

Reconhecimento administrativo do direito pelo Estado através do processo administrativo no 96673/2020, que teria apurado os valores devidos a título de adicional noturno;

c)

Inexistência de prescrição, argumentando que o trânsito em julgado da ADI seria o marco inicial da prescrição e que o processo administrativo teria eficácia interruptiva/suspensiva;

d)

Suficiência dos documentos juntados, incluindo planilha extraída do processo administrativo que apurou valores devidos a todos os policiais militares do Estado;

e)

Violação à coisa julgada da ADI, sustentando que a sentença teria aplicado interpretação restritiva não autorizada pela decisão.

Requereu a reforma da sentença para: 1) reconhecer o direito ao adicional noturno no período de 08/07/2015 a 13/04/2020; 2) afastar a prescrição declarada; 3) condenar o Estado ao pagamento dos valores pleiteados.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 330677883), refutando os argumentos recursais e reiterando os argumentos apresentados quando da contestação. Ao final, requereu a manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central versa sobre a interpretação do alcance da modulação dos efeitos estabelecida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade do art. 92 da Lei Complementar Estadual no 555/2014, dispositivo que previa o pagamento de adicional noturno aos militares estaduais.

O recorrente sustenta que a modulação dos efeitos com eficácia
ex nunc
a partir do trânsito em julgado (14/04/2020) teria preservado o direito ao recebimento do adicional noturno durante todo o período de vigência da norma, mesmo para aqueles que nunca receberam a verba administrativamente.

A tese
não
merece acolhida.

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar a ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, declarou a inconstitucionalidade formal do art. 92 da LC 555/2014, mas modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos:

"
Por derradeiro, com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99 e por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito
ex nunc
a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado,
tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos
,
os valores referentes
à ajuda fardamento,
adicionais por serviço noturno
e jornada extraordinária
" (grifos originais).

A interpretação autêntica dessa modulação foi estabelecida pelo próprio Órgão Especial na Reclamação no 1021290-37.2024.8.11.0000, que fixou tese vinculante sobre a matéria:

"
A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade com eficácia ex nunc a partir do trânsito em julgado, implica a preservação de todos os efeitos jurídicos da norma até o marco temporal fixado, inclusive o direito ao recebimento de valores devidos durante a vigência da norma
".

Contudo, o mesmo acórdão esclareceu,
de forma inequívoca
, o verdadeiro alcance dessa tese:

"
A modulação de efeitos temporais em declaração de inconstitucionalidade, estabelecida com fundamento no princípio da segurança jurídica, tem por finalidade precípua a preservação das situações jurídicas já consolidadas,
não
se prestando à convalidação da norma para autorizar a produção de novos efeitos jurídicos após o reconhecimento de sua incompatibilidade com o ordenamento constitucional
" (grifei).

E complementou:

"
A atribuição de efeito ex nunc à declaração de inconstitucionalidade do art. 129 da Lei Complementar Estadual no 555/2014, na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, teve como escopo preservar apenas os pagamentos já efetivados até o trânsito em julgado da decisão,
não legitimando o deferimento de novas pretensões de pagamento do auxílio fardamento fundamentadas em norma reconhecidamente inconstitucional
”
(grifei)
.

A fundamentação da ADI é reveladora: ao mencionar que os militares "
recebem de boa-fé
, há mais de três anos,
os valores referentes
à ajuda fardamento,
adicionais por serviço noturno
e jornada extraordinária
", o Órgão Especial utilizou o verbo no presente do indicativo, evidenciando que
a modulação visou proteger pagamentos em curso
,
não
autorizar novos pagamentos judiciais
.

Assim, a modulação estabelecida na ADI distingue claramente
duas
situações jurídicas distintas:

Situação 1
: Militares que, na data do trânsito em julgado da ADI (14/04/2020),
já recebiam o adicional noturno com base na LC 555/2014: Foram protegidos pela modulação
; Não precisam devolver os valores recebidos de boa-fé; e A modulação preservou a situação jurídica consolidada;

Situação 2
:
Militares que
, na mesma data,
jamais haviam recebido o adicional
com base na norma inconstitucional:
Não
foram autorizados a pleitear valores retroativos;
Não
há situação consolidada a preservar
;
A modulação
não
legitima novos pagamentos judiciais
.

O recorrente enquadra-se
inequivocamente
na
Situação 2
.

É incontroverso nos autos que o Estado de Mato Grosso
nunca
efetuou o pagamento administrativo do adicional noturno previsto no art. 92 da LC 555/2014.

A própria Secretaria de Segurança Pública justificou ao Tribunal de Contas que o adicional "
possuía eficácia limitada
" e "
não havia sido regulamentado
", obstando o pagamento aos militares.

Assim,
inexiste
situação jurídica consolidada a ser preservada pela modulação de efeitos no caso do recorrente.

Admitir a pretensão recursal implicaria grave violação à ordem jurídica:
a
) Violação à coisa julgada material da ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade formal do dispositivo;
b
) Desrespeito ao efeito vinculante das decisões em controle concentrado de constitucionalidade (art. 102, § 2o, CF);
c
) Afronta à interpretação autêntica conferida pelo Órgão Especial na Reclamação no 1021290-37.2024.8.11.0000;
d
) Criação de novo crédito judicial fundado em norma formalmente inválida, após o reconhecimento de sua incompatibilidade com o ordenamento constitucional; e
e
) Violação ao art. 97 da Constituição Federal (reserva de plenário), que veda a aplicação de norma declarada inconstitucional.

A modulação de efeitos
, estabelecida com fundamento no princípio da segurança jurídica (art. 27 da Lei no 9.868/99),
não
pode ser interpretada de forma a convalidar a norma inconstitucional para autorizar novos pagamentos
. Sua finalidade é
exclusivamente
preservar situações consolidadas, não criar direitos novos.

Não há direito à isonomia para exigir a reprodução de ilegalidades ou inconstitucionalidades.

O Supremo Tribunal Federal (STF) é firme nesse entendimento: "
O Supremo já proclamou, em diversos pronunciamentos, a impossibilidade de extensão de vantagens ilegais ou inconstitucionais ao abrigo do princípio isonômico
." (STF, ARE 720368 BA, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 20/11/2012)

Dois erros não fazem um acerto. Um pagamento inconstitucional não justifica outro.

A modulação protegeu apenas quem já recebia de boa-fé
, evitando-se enriquecimento sem causa do Estado mediante devolução de valores.
Não criou
,
para quem jamais recebeu
, um "
direito novo
" a cobrar parcelas pretéritas com base em norma declarada inconstitucional.

O recorrente sustenta que o processo administrativo no 96673/2020 representaria "
reconhecimento administrativo
" do direito ao adicional noturno, com eficácia interruptiva da prescrição.

A tese
não
prospera.

A sentença recorrida analisou adequadamente o processo administrativo e concluiu,
acertadamente
, que sua finalidade foi meramente de prestação de informações ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso,
não
configurando reconhecimento administrativo do direito individual do recorrente.

Com efeito, o processo teve origem em determinação do Acórdão no 894/2019 do TCE/MT, que recomendou à SESP: "
apure os valores devidos a título de adicional noturno no período de vigência do artigo 92 da Lei Complementar no 555/2014 e elabore, no prazo de 90 (noventa) dias, um plano de ação visando a realização dos respectivos pagamentos
".

Trata-se de levantamento genérico para fins de prestação de contas ao órgão de controle externo,
não
de reconhecimento de dívida líquida e certa em favor de cada militar individualmente
.

Assim,
não houve
: a) Ato formal de deferimento de vantagem individual; b) Liquidação definitiva de crédito; c) Empenho ou autorização de pagamento; e d) Notificação individual aos militares.

Planilhas genéricas, levantamentos internos ou estudos preliminares
não
se confundem com ato inequívoco de reconhecimento de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil (CC).

Portanto, o processo administrativo
não
possui eficácia interruptiva ou suspensiva da prescrição, nem representa reconhecimento do direito individual do Recorrente.

A sentença recorrida,
com acerto
, reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 10/07/2019, considerando que a ação foi ajuizada em 10/07/2024.

Aplica-se à espécie o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32: "
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
".

Tratando-se de verba de trato sucessivo, incide a Súmula 85 do STJ: "
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
".

O recorrente sustenta que o trânsito em julgado da ADI (14/04/2020) seria o marco inicial da prescrição. A tese
não
se sustenta.

A ADI é ação de controle abstrato de constitucionalidade, que não constitui nem reconhece crédito individual.
O trânsito em julgado da ADI
não
é marco inaugural de prescrição
, apenas definiu que a eficácia da declaração de inconstitucionalidade seria
ex nunc
a partir daquele momento.

Assim, o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a 10/07/2019 é medida que se impõe.

Ainda que se superassem
todos
os óbices anteriores —
o que não se admite
—,
a pretensão recursal esbarra em mais um obstáculo intransponível
:
a ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado
.

O recorrente
não
juntou qualquer documento funcional oficial capaz de demonstrar o efetivo labor em horário noturno (22h às 5h) durante o período pleiteado.

Nesse contexto, observa-se que
não
há nos autos: 1) escalas de serviço; 2) folhas de ponto; 3) ordens de serviço; e 4) certidões funcionais.

O simples fato de ser policial militar
não
gera presunção de trabalho em horário noturno, pois há policiais em funções administrativas, em escalas diurnas, afastados, cedidos, licenciados, entre outras situações.

O art. 373, I, do CPC é claro ao atribuir ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do direito: "
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito
;"

As
planilhas unilaterais produzidas pelo próprio interessado

não
suprem a ausência de prova documental idônea, nem se equiparam a ato administrativo de reconhecimento de crédito individual.

Por fim, ainda que se superassem
todos
os óbices anteriores, a pretensão esbarra na natureza de norma de eficácia limitada do art. 92 da LC 555/2014.

O § 3o do dispositivo é expresso: "
Art. 92. (...) § 3o A forma de aferição do adicional noturno será regulamentada por norma específica editada pelo Comandante-Geral de cada instituição
".

É incontroverso que
jamais
foi editada regulamentação pelo Comando Geral da Polícia Militar.

Sem regulamentação,
a norma não possui eficácia plena
,
sendo impossível ao Poder Judiciário substituir o administrador e "criar" critérios de aferição e cálculo

não
previstos na legislação.

Dessa forma, considerando que o recorrente
não
trouxe qualquer argumento capaz de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar teses já adequadamente refutadas na sentença,
a manutenção do julgado proferido pelo Juízo singular é medida que se impõe
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026